Tribunal: TJBA
Processo: 8010492-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010492-14.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA GEISA PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE ALENCAR CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Abusividade. Adequação do julgamento monocrático. Ausência de contradição interna na decisão agravada. Taxa contratada superior em 36,5% à média de mercado. Desvantagem exagerada configurada. Cálculo apresentado pela consumidora. Suficiência da comparação com a taxa média do Bacen. Honorários recursais. Majoração. Cabimento independentemente de contrarrazões. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8010492-14.2024.8.05.0080,

AgIntCiv
, em que figura como agravante
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A
.

e como agravado
M
ARIA GEISA PINHEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.

Sala de
Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA